Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-39.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. EXTRA PETITA. PRINCÍPIO. CONGRUÊNCIA. OFENSA. CONFIGURADA.
1. A sentença que decide questão diversa ao pedido formulado na petição inicial qualifica-se como extra petita e deve ser anulada.
2. Violação aos limites do pedido reconhecida de ofício.
3. Apelação julgada prejudicada.